Tribunal: TJDFT
Processo: 0741648-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE EMPRESAS. UTILIZAÇÃO DE CNPJ DIVERSO EM DOCUMENTOS FISCAIS. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR EMPRESA DO GRUPO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julga procedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica na execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira contra empresa integrante do denominado Grupo CEMAR, com determinação de inclusão da agravante no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil (CC) para a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Identificação da existência ou não de grupo econômico, de confusão patrimonial e de utilização indevida da autonomia societária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 50 do CC exige prova de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5. As empresas integrantes do Grupo CEMAR possuem sócio comum, atuam no mesmo ramo de atividade e apresentam movimentações bancárias sem comprovação de contraprestação, emissão de nota fiscal com utilização de CNPJ de empresa diversa, pagamentos de obrigações realizados por empresa integrante do grupo e documentos de ação trabalhista com indicação de pagamentos por pessoa jurídica distinta da executada.
6. Os elementos constantes dos autos evidenciam confusão patrimonial e utilização da autonomia societária de forma a inviabilizar a satisfação do crédito exequendo, o que autoriza a extensão dos efeitos da decisão às demais empresas do grupo econômico.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante: Código Civil, artigo 50.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Agravo de Instrumento 0717770-22.2025.8.07.0000, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, 02/04/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento 0718238-83.2025.8.07.0000, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, 08/07/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento 0706065-27.2025.8.07.0000, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, 07/05/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento 0708011-34.2025.8.07.0000, Relator Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, 28/05/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento 0727281-49.2022.8.07.0000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, 01/02/2023.